Tribunal: TJES
Processo: 5002391-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002391-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: PRORIBEIRO ADMINISTRACAO E ORGANIZACAO DE COMERCIO LTDA e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002391-72.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA

AGRAVADO
: PRORIBEIRO ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE COMÉRCIO LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da sentença (ID 2336397, fls. 09-10), por meio da qual o MM Juiz julgou extinta a Ação de Habilitação de Crédito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

O Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) o MM Juiz não observou que o valor do crédito foi informado; 2º) em caso de dúvida no valor apresentado e minuciosamente detalhado nas planilhas, o Magistrado poderia determinar a apresentação de cálculo pela Contadoria ou mesmo designar perícia para apurar se o informado estava ou não correto; 3º) a Constituição da República assegura a necessidade de fundamentação de todas as decisões emanadas pelo Poder Judiciário, sob pena de nulidade (arts. 5º, LV, e 93, IX, da CR); 4º) o Julgador deve apontar, no mínimo, os motivos que o levaram a afastar a habilitação, pois o Agravante informou qual crédito pretendia habilitar; 5º) a Administradora Judicial também é um auxiliar da justiça e tinha a obrigação de apontar o valor correto.

Não foi formulado pedido de concessão de efeito suspensivo ou ativo.

A Agravada (ID 2440299) apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 15 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002391-72.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA

AGRAVADO
: PRORIBEIRO ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE COMÉRCIO LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da sentença (ID 2336397, fls. 09-10), por meio da qual o MM Juiz julgou extinta a Ação de Habilitação de Crédito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Inicialmente, registro que, segundo a Lei nº 11.101/2005, que trata da Falência e Recuperação de Empresa, o recurso cabível na sentença que julga a impugnação é o Agravo de Instrumento (art. 17).

O Agravante requereu Habilitação de Crédito na falência de Proribeiro Administração e Organização de Comércio Ltda (Proc. nº 0007187-38.2011.8.08.0014), em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES.

Após várias intimações do Agravante para regularizar questões tidas pelo MM Juiz como imprescindíveis para o prosseguimento do feito, foi prolatada a sentença agravada nos seguintes termos:

A Administradora Judicial, por diversas vezes requereu a este juízo a intimação do habilitante regularizar a presente habilitação na intenção de apontar de maneira clara os créditos que se pretende habilitar.

Intimados pela segunda vez, com o mesmo intuito, às folhas 701/703, apresentou apenas planilhas de atualização, as quais não são compatíveis com os documentos necessários e requeridos pela administradora, a mesma em sua manifestação de folha 706, requereu a extinção do processo por ausência dos pressupostos de constituição do processo.

Ora, correm os autos desde agosto de 2018, e até então o habilitante ainda não regularizou a pendência quanto aos documentos imprescindíveis para a análise da presente habilitação de crédito.

Isto posto, julgo extinto o processo com base no artigo 485, IV do CPC.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento no qual Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) o MM Juiz não observou que o valor do crédito foi informado; 2º) em caso de dúvida no valor apresentado e minuciosamente detalhado nas planilhas, o Magistrado poderia determinar a apresentação de cálculo pela Contadoria ou mesmo designar perícia para apurar se o informado estava ou não correto; 3º) a Constituição da República assegura a necessidade de fundamentação de todas as decisões emanadas pelo Poder Judiciário, sob pena de nulidade (arts. 5º, LV, e 93, IX, da CR); 4º) o Julgador deve apontar, no mínimo, os motivos que o levaram a afastar a habilitação, pois o Agravante informou qual crédito pretendia habilitar; 5º) a Administradora Judicial também é um auxiliar da justiça e tinha a obrigação de apontar o valor correto.

O artigo 93, IX, da Constituição da República, estabelece que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)
”, ou seja, prevê direito fundamental do jurisdicionado, garantidor do devido processo legal que, por sua vez, consiste em garantia imprescindível à completa realização do Estado Democrático de Direito.

Acerca da necessidade de fundamentação dos provimentos judiciais a doutrina esclarece que:

O dever de motivação das decisões judiciais é inerente ao Estado Constitucional e constitui verdadeiro banco de prova do direito ao contraditório das partes. Não por acaso a doutrina liga de forma muito especial contraditório, motivação e direito ao processo justo. Sem motivação a decisão judicial perde duas características centrais: a justificação da norma jurisdicional para o caso concreto e a capacidade de orientação de condutas sociais. Perde, em uma palavra, o seu próprio caráter jurisdicional (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil [livro eletrônico]: Teoria do Processo Civil, Volume 1 / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – 2. ed. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2016).

O Julgador deve fazer a exposição dos motivos que fundamentam o ato jurisdicional, objetivando proporcionar às partes o devido processo legal, como garantido constitucionalmente.

Entretanto, fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja anulação da decisão.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de QO no Ag n. 791.292/PE (Tema 339), em regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

No caso em análise, não há que se falar em ausência de fundamentação, pois o MM Juiz fundamentou a sua decisão, demonstrando que o motivo para a extinção da Habilitação de Crédito foi a ausência de regularização dos documentos imprescindíveis para a análise do pedido.

Conforme art. 7º, da Lei nº 11.101/05, a habilitação de crédito será realizada pelo Administrador Judicial (antigo síndico), mediante a cooperação dos credores, seja na falência ou na recuperação de empresas.

A Administradora Judicial, em contrarrazões, afirma que apresentou de forma detalhada a composição dos créditos, demonstrando a existência de duplicidade quanto a alguns créditos pleiteados e informando que na elaboração da relação de credores prevista no art. 7° da Lei 11.101/05, o Habilitante, ora Agravante, Eduardo Vago, foi inscrito com créditos relativos a honorários advocatícios (R$ 105.732,77 e R$ 9.172,68).

É certo que a Administradora Judicial também é um auxiliar da justiça e esta, no presente caso, cumpriu o encargo previsto no art. 7° da Lei 11.101/05, competindo ao Agravante demonstrar eventual desacerto no valor dos créditos inscritos em seu favor.

A Lei n.º 11.101/2005 estabelece que:

Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º, § 1º, desta Lei deverá conter:

I – o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo;

II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;

III – os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas;

IV – a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento;

V – a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor.

Assim, se o credor pretende habilitar um crédito ou mesmo discordar do valor apresentado pelo Administrador Judicial deve apresentar o valor atualizado que pretende habilitar, bem como “
os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas
”.

Assim, competia ao Agravante o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), ou seja, demonstrar o valor do crédito, que só pode ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, bem como sua origem e classificação, juntando aos autos os documentos comprobatórios e as provas que entenda necessárias.

Neste sentido, o Agravante foi intimado, por diversas vezes, para cumprir o ônus que lhe competia e se limitou a reafirmar as alegações anteriores, sem esclarecer as duplicidades de valores apontadas ou mesmo comprovar o valor real do crédito que afirma possuir, bem como sua origem e classificação.

Desse modo, considerando (1) a ausência de cumprimento do ônus de provar o fato constitutivo do direito, bem como (2) a existência de créditos devidamente inclusos na relação art. 7° da Lei 11.101/05, correta se mostra a extinção do pedido de Habilitação de Crédito.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002391-72.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA

AGRAVADO
: PRORIBEIRO ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE COMÉRCIO LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. FALÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS APONTADOS PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL (ART. 7º, DA LEI N.º 11.101/2005). APRESENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO PELO CREDOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 9º, DA LEI N.º 11.101/2005. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Conforme art. 7º, da Lei nº 11.101/05, a habilitação de crédito será realizada pelo Administrador Judicial (antigo síndico), mediante a cooperação dos credores, seja na falência ou na recuperação de empresas. 2 – Se o credor pretende habilitar um crédito ou mesmo discordar do valor apresentado pelo Administrador Judicial deve observar o disposto no art. 9º, da Lei n.º 11.105/2005. 3 - O Agravante foi intimado, por diversas vezes, para cumprir o ônus que lhe competia e se limitou a reafirmar as alegações anteriores, sem esclarecer as duplicidades de valores apontadas ou mesmo comprovar o valor real do crédito que afirma possuir, bem como sua origem e classificação. 4 - Agravo de Instrumento desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.